Tribunal: TJSP
Processo: 1500858-34.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Confissão de Cleverson que isenta José – Negativa de José – Réus não reconhecidos – Ausência de prisão em flagrante – Confissão de Cleverson, única prova concreta – Posse das chaves do veículo com José Erikson que não autoriza a condenação - Presunção que não autoriza o édito condenatório – Absolvição de José mantida – Pena do réu Cleverson – Básica fixada no

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Confissão de Cleverson que isenta José – Negativa de José – Réus não reconhecidos – Ausência de prisão em flagrante – Confissão de Cleverson, única prova concreta – Posse das chaves do veículo com José Erikson que não autoriza a condenação - Presunção que não autoriza o édito condenatório – Absolvição de José mantida – Pena do réu Cleverson – Básica fixada no mínimo legal – Réu primário, menor e confesso – Súmula 231 do C. STJ – Concurso de agentes mantido – Regime semiaberto adequado – Recursos improvidos - (voto n. 41952).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500858-34.2019.8.26.0537, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
CLEVERSON FRANCISCO DA SILVA, é apelado JOSÉ ERIKSON FERREIRA
SOARES e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
2
VOTO No: 41952
APEL.No: 1500858-34.2019.8.26.0537
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTES..: MINISTÉRIO PÚBLICO E CLEVERSON FRANCISCO DA SILVA
APDOS..: OS MESMOS E JOSÉ ERIKSON FERREIRA SOARES
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Confissão de Cleverson que
isenta José Negativa de José Réus não reconhecidos
Ausência de prisão em flagrante Confissão de Cleverson, única
prova concreta Posse das chaves do veículo com José Erikson
que não autoriza a condenação - Presunção que não autoriza o
édito condenatório Absolvição de José mantida Pena do réu
Cleverson Básica fixada no mínimo legal Réu primário, menor
e confesso Súmula 231 do C. STJ Concurso de agentes
mantido Regime semiaberto adequado Recursos improvidos -
(voto n. 41952).
A r. sentença de fls. 307/312, com
relatório adotado, julgou parcialmente procedente a
denúncia para condenar CLEVERSON FRANCISCO DA SILVA
ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de
reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 13
dias-multa, no piso mínimo legal, ambos por infração
ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal,
deferido o recurso em liberdade, e para absolver
JOSÉ ERIKSON FERREIRA SOARES da prática do delito,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Apela o réu Cleverson e o Ministério
Público.
Cleverson, pela d. Defensoria Pública e
razões a fls. 314/218, busca, de forma técnica e
exclusiva, a possibilidade de a pena-base ser
reduzida abaixo do mínimo legal em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
3
atenuantes da menoridade e da confissão.
O Ministério Público, por razões a fls.
390/393, busca a condenação do réu José Erikson nos
termos da denúncia, aduzindo ser a prova suficiente
a demonstrar ter sido ele o comparsa de Cleverson.
Pede, ao final, seja fixado o regime fechado a ambos
os réus.
Recursos
processados
e
respondidos
(fls. 386/387 e 399/410).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso ministerial e
improvimento do recurso da defesa (fls. 421/430).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Os
réus
foram
denunciados
e
processados, porque no dia 23 de abril de 2019, por
volta das 6hr, na Rua dos Professores, 84, Comarca
de São Bernardo do Campo, agindo em concurso de
agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante
grave ameaça, o veículo Toyota Etios HB X, cor azul,
ano 2015/2016, placas FHB-1500-Santo André, dois
celulares e a quantia de R$26,00, pertencentes à
vítima Antônio Jesus dos Santos.
Segundo apurado, a vítima conduzia seu
veículo e parou num semáforo, ocasião em que foi
abordada pelos réus que anunciaram o roubo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
4
exigiram a entrega do veículo. A vítima atendeu à
exigência dos réus e eles fugiram. A polícia foi
comunicada,
tendo
a
vítima
fornecido
as
características e vestimentas dos roubadores, bem
como fornecendo o local onde o veículo poderia ser
localizado, em razão do sistema de rastreamento.
Chegando
ao
local
indicado
pelo
rastreador, os policiais encontraram o veículo
trancado e há alguns metros dali, abordaram os réus
que foram reconhecidos pela vítima. Na posse de
Cleverson foi encontrado o documento do veículo e
dinheiro e na posse de José foi encontrada a chave
do veículo. Não houve confissão.
A
materialidade
do
delito
restou
evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls.
05/08, auto de exibição, apreensão e entrega de fls.
19/20 e pela prova oral.
A autoria, todavia, é inconteste apenas
em relação ao réu Cleverson.
Embora Cleverson tenha silenciado na
delegacia, em juízo, ele confessou o roubo, dizendo
tê-lo praticado com um rapaz que conheceu na balada
em que estava. Não soube informar o nome do
comparsa, nem suas características. Asseverou que
José Erikson não estava em sua companhia. Levou o
veículo para São Bernardo do Campo, próximo à
residência de seu amigo Kelvin, irmão de José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
5
Erikson. Disse ter sido quem revistou a vítima e
quem conduziu o veículo. Quanto aos celulares, disse
ter sido o comparsa quem os levou (fls. 366/373).
José Erikson, que também silenciou na
delegacia, negou o crime, em juízo. Disse ter
acordado cedo, como costumava fazer, e foi comprar
pão e cigarro. Retornou para sua residência e fez
café. Depois foi à laje com seus irmãos para fumar
um cigarro. Logo em seguida, Cleverson chegou, meio
alterado e lhe disse ter acabado de praticar um
roubo. Nesse momento, uma viatura parou defronte a
casa e chamou todos. Cleverson estava com as chaves
do carro e um documento e jogou na laje, mas os
policiais perceberam e acabaram encontrando as
chaves e o documento da vítima (fls. 360/365).
A versão de José Erikson foi confirmada
pelas testemunhas Kelvin e Vitor, embora ouvidos sem
compromisso porque são irmãos.
Kelvin disse que estava na laje com
seus irmãos, Vitor e José Erikson, fumando um
cigarro e Cleverson, que é seu amigo, chegou. Logo
após, a polícia apareceu com a vítima de um crime de
roubo. Os policiais chamaram todos e nisso ouviu um
barulho de chaves. Não sabe quem jogou. A vítima
reconheceu o Cleverson e o José Erikson ali mesmo.
Disse que era quem estava usando a camisa do São
Paulo. Vitor afirmou ter ouvido um barulho de chave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
6
caindo, mas não sabe quem jogou
se Cleverson ou
José Erikson - porque já estava com os policiais
junto com seu irmão Kelvin. Confirmou que seu irmão
José Erikson somente saiu de casa para ir comprar
cigarro. Ao ser questionado se os réus disseram
algo, inicialmente, Vitor disse que não. Depois,
novamente questionado, Vitor disse que Cleverson
admitiu o roubo, mas José não disse nada (fls.
341/351 e 352/359).
A
vítima
relatou
que
os
dois
assaltantes usavam blusas com capuz e não pode ver
seus rostos. Um deles era negro e o outro era
branco. O rapaz branco foi quem tomou a direção do
veículo e o negro tomou o banco do passageiro. Disse
ter apontado os réus porque os policiais lhe
disseram que o documento foi encontrado no bolso da
calça de um deles. Não foi conduzido à sala na
delegacia para reconhecimento. Apontou os réus
quando eles foram presos porque foi ao local para
buscar seu veículo e quando eles estavam na viatura.
Acrescentou que eles usavam roupas diferentes (fls.
319/327).
Os policiais destacaram que no momento
da prisão José Erikson reagiu e foi preciso força
física para contê-lo. Afirmaram ainda que a vítima
os reconheceu e as chaves do carro estavam na posse
de José Erikson e o documento da vítima estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
7
posse de Cleverson. Disseram ainda que localizaram
os réus por conta das vestimentas deles, que foram
passadas pela vítima e ambos eram morenos. José
Erikson usava uma camisa do São Paulo e calça jeans
e Cleverson usava uma camiseta azul escura e uma
bermuda. Os acusados não confessaram o crime, mas
diziam não ter sido eles (fls. 328/334 e 336/339).
Como se vê, toda a prova oral apresenta
pequenas
divergências
que
fragilizam
a
prova
acusatória contra o réu José Erikson, restando de
concreto apenas a confissão de Cleverson.
Veja-se que a vítima nega ter dito aos
policiais quais vestimentas os roubadores usavam,
tendo mencionado apenas que estavam de moletom com
capuz e a única coisa que viu foi a cor da pele
deles.
A vítima também nega ter feito o
reconhecimento pessoal na delegacia, mas afirma ter
reconhecido os réus porque um era de cor negra e o
outro era de cor branca e o documento foi encontrado
com um deles, conforme os policiais lhe disseram.
Segundo os policiais, os réus negaram o
crime e nada justificaram sobre a posse das chaves e
do documento da vítima. Já a testemunha Vitor disse
ter ouvido o réu Cleverson confessar o crime. Quanto
às chaves, tanto Kelvin, quanto Vitor, disseram que
ouviram barulho de chaves caindo, fato que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
8
contradiz com o depoimento dos policiais. José
Erikson disse ter sido Cleverson quem jogou as
chaves e o documento, mas Cleverson nada revelou a
respeito.
Essa a prova dos autos, firme e segura
em relação a Cleverson que confessou o crime em
juízo, mas frágil em relação a José Erikson.
O fato de José Erikson estar na posse
das
chaves,
aqui
relevando
o
testemunho
dos
policiais, não é suficiente para colocar José
Erikson na cena do crime.
A imputação do crime ao réu José
Erikson decorreu do fato de os policiais terem
mencionado a respeito de suas vestimentas camisa
do São Paulo
mas esse detalhe não lhes foi
fornecido pela vítima, não se sabendo como eles
teriam obtido essa informação. Daí concluir-se que
José Erikson foi denunciado porque estava na posse
das chaves do veículo, o que, por si só, repita-se,
sem qualquer outro elemento certo nos autos, não o
pode responsabilizar pelo crime de roubo.
Os fatos apurados, como se vê, não são
suficientes para lastrear o decreto condenatório de
José Erikson que não pode ter fundamento, com
exclusividade, em suposições e ilações sem mínima
prova nos autos.
É certo que a prova dos autos aponta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
9
em tese, indícios de seu envolvimento. Todavia, como
pacificamente firmado pela jurisprudência, mero
indício, ou dedução não autorizada pelo conjunto
probatório, não comporta a condenação, uma vez que o
quadro probatório acerca da autoria é por demais
frágil,
respeitado
o
entendimento
dos
doutos
representantes do Ministério Público.
Presente justa causa ao recebimento da
denúncia, sob o contraditório não cuidou a d.
Promotoria de Justiça, como lhe incumbe (art. 156,
CPP), de comprovar as acusações feitas, presente
dúvida
séria
de
ter
realmente
José
Erikson
participado do roubo descrito na petição inicial.
Repita-se que o único elemento de prova
a incriminar José Erikson é a posse das chaves do
veículo da vítima. Todavia, como já se disse
Cleverson isentou José Erikson.
Dessa
forma,
considerando
as
peculiaridades do caso concreto, tenho que a prova
em relação a José Erikson é fraca, pairando, a meu
ver,
dúvida
invencível
que
autorizava
sua
absolvição, em obediência à presunção de inocência,
tal como analisado pelo d. magistrado.
Em relação ao réu Cleveson, todavia, a
prova amealhada no curso da instrução processual
demonstrou com clareza ter sido ele um dos autores
do
roubo,
revelando
o
acerto
de
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
10
responsabilização penal, tanto que a defesa não se
insurge contra o mérito da condenação, mas tão-só
contra a pena imposta.
Passa-se à análise da dosimetria da
pena.
A básica foi fixada no mínimo legal,
porquanto a culpabilidade do réu, as circunstâncias
e consequências do crime como apontadas integram o
tipo penal.
Na segunda fase estão presentes as
atenuantes da menoridade e da confissão que não
serão utilizadas em respeito à Súmula 231 do C. STJ,
respeitados os argumentos da d. Defensoria Pública.
No sentido que a pena-base não pode ser
reduzida abaixo do mínimo legal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EMM
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 65 DO CP. PLEITO
DE
APLICAÇÃO
DO
REDUTOR
NA
SEGUNDA
FASE
DA
DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, DO
CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. 1. É
pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de
o reconhecimento da atenuante levar a pena, na
segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do
mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
11
aplicação da reconhecida atenuante da confissão
espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice
prescrito na Súmula 231/STJ...” (AgRg no REsp
1847149/GO, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
10/03/2020, 6a Turma, STJ).
Na terceira fase, pelo concurso de
agentes, foi a pena majorada de, resultando a
reprimenda de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais o
pagamento de 13 dias-multa, no piso legal.
O regime semiaberto fica mantido.
Sabe-se que para a fixação do regime de
cumprimento de pena, além de ser verificada a
quantidade da pena, com base no disposto no artigo
33, §3o, do Código Penal, deve também ser sopesado
os critérios previstos no artigo 59 do mesmo Código,
para se estabelecer o regime penitenciário.
Mesmo não sendo a quantidade da pena,
por si só, que determina o regime, há necessidade de
motivação idônea quando se opta pelo mais severo
(STF, Súmula 719). E a justificativa não pode se
basear unicamente na gravidade do delito (STF,
Súmula 718), como pretende o d. Ministério Público.
Todo
crime
de
roubo
traz
em
sua
configuração a violência que assim o caracteriza, e
a utilização de simulacro de arma de fogo não leva a
caracterizar
tenha
sido
o
delito
cometido
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500858-34.2019.8.26.0537 -Voto no 41952
12
circunstância além das normais ao tipo penal.
Pretendesse
o
legislador
impedir
a
concessão de outro regime, como previsto na lei,
bastaria consignar que, para o crime de roubo, o
regime seria necessariamente mais gravoso.
Mas assim não deliberou o legislador, o
que remete o julgador, quando da fixação do regime,
às diretrizes fixadas pelo artigo 33, do Código
Penal.
E, no caso, as circunstâncias judiciais
aqui reconhecidas favoráveis, bem como, o fato de
ser o réu primário e confesso, embora de forma
parcial, autoriza, pelo montante da pena fixada, nos
termos do previsto no art. 33, §2o, “b”, do CP, a
imposição do regime semiaberto.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
Newton Neves
Relator